Tribunal: TJSP
Processo: 1022039-33.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Previdência privada. Pedido revisional, ou, na impossibilidade, de rescisão contratual. Recálculo de benefício. Autora que alega necessidade da revisão do benefício discutido em razão de onerosidade excessiva. Narra fatos (queda da taxa de juros, aumento significativo da expectativa de vida, e a criação da Provisão de Insuficiência de Contribuições-PIC) que, em seu sentir, são

Ementa:
Apelação. Previdência privada. Pedido revisional, ou, na impossibilidade, de rescisão contratual. Recálculo de benefício. Autora que alega necessidade da revisão do benefício discutido em razão de onerosidade excessiva. Narra fatos (queda da taxa de juros, aumento significativo da expectativa de vida, e a criação da Provisão de Insuficiência de Contribuições-PIC) que, em seu sentir, são extraordinários, imprevisíveis e fora da álea econômica. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão e do artigo 317 do Código Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Enunciado n° 563 da Súmula do STJ. Fatos narrados que não são imprevisíveis ou fora do negócio da própria autora. Conclusão de perícia atuarial. Manutenção dos deveres livremente pactuados, observado o princípio da boa-fé objetiva que deve reger os contratos. Recurso não provido.